Tribunal: STF
Processo: RE 187955
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-05
Data de publicação: 1999-10-05

Ementa:
EMENTA: I. Estabilidade excepcional (ADCT, art. 19):
reconhecida a continuidade dos períodos sucessivos de serviço, não
obsta à estabilidade a falta ao trabalho nos dois últimos dias do
primeiro: a assiduidade absoluta não foi erigida em requisito
essencial de estabilidade do art. 19 das Disposições Transitórias.
II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica
efetividade no cargo, dependente de concurso interno.